Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-61.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003396-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MENDES RESENDE - CPF: 056.822.451-56 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APEÇÃO – RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, II DO CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO –

DATA DE CIÊNCIA NO SISTEMA PJE – PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO DO DJE –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO ANULADO
.

A questão em discussão consiste em verificar qual deve ser considerada como data válida para início do prazo recursal: a data da disponibilização do ato no DJE ou a data da ciência efetiva no sistema eletrônico, conforme registro do PJe.

Nos processos eletrônicos, a data da ciência da intimação registrada no sistema eletrônico é o termo inicial para contagem do prazo recursal.

Havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico, e não a publicação no DJE.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003396-61.2020.8.11.0041

EMBARGANTE
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:

LUCAS MENDES RESENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do v. acórdão de Id. 120204481, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, se o
decisum
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia 07/12/2021, esta Terceira Câmara Cível
não conheceu
do recurso de apelação interposto pela requerida em razão da sua intempestividade, por considerar que a apelação foi protocolada fora do prazo legal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, tendo em vista a intimação do DJE realizada em 27/08/2021 em detrimento da ciência eletrônica realizada em 07/10/2021; e na sessão de julgamento do dia 23/02/2022 rejeitou os embargos de declaração opostos pela requerida.

Em seguida, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs Recurso Especial (Id. 123111994), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação ao art. 1.022, I e II do CPC, pois os embargos de declaração opostos ao acórdão foram indevidamente rejeitados, sem a devida apreciação de omissão quanto a intimação eletrônica realizada em 07/10/2021.

Explanou que a sentença foi efetivamente disponibilizada no PJE em 27/08/2021, no entanto, a intimação eletrônica ocorreu apenas em 07/10/2021, quando houve o registro da ciência do advogado no sistema.

Defendeu que o acórdão recorrido desconsiderou essa data (07/10/21) e adotou como termo inicial do prazo a data de disponibilização no DJE (27/08/21), contrariando os artigos 4º, §2º, e 5º, §1º, da Lei nº. 11.419/2006, e o art. 270 do CPC.

Devidamente intimado,
LUCAS MENDES RESENDE
apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id. 125237730), refutando a argumentação da recorrente e postulando pelo não provimento do recurso, pois a apelação foi, de fato, intempestiva, pois protocolada fora do prazo legal de 15 dias corridos previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

Posteriormente, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, deu seguimento ao recurso especial (Id. 127124162).

Na sequência, o Ministro Antônio Carlos Ferreira
deu provimento
ao recurso especial
(RE nº. 2006552-MT), a fim de determinar o retorno dos autos para o exame do vício apontado, qual seja, sobre a data em que a parte recorrente foi intimada pelo sistema eletrônico.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que a apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
foi inicialmente tida por intempestiva, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo recursal teria sido a data da disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), em
27/08/2021
.

Todavia, conforme se extrai dos autos, a efetiva intimação da parte ocorreu apenas em
07/10/2021
, quando foi registrada a ciência do advogado no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), sendo este o marco válido para contagem do prazo, nos termos da legislação vigente e da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
”. A mesma norma, em seu § 3º, estabelece que, “
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
”.

De igual modo, o art. 270 do CPC estabelece que as intimações serão feitas, sempre que possível, por meio eletrônico, e que a quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, CPC).

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
a data da efetiva consulta eletrônica pelo advogado
é o termo inicial da contagem do prazo recursal – e não a data da disponibilização da sentença no DJE –, conforme se vê, dos referidos precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA OCORRIDA NO MESMO DIA
. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.
Segundo o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, "havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico" (EAREsp n. 1.663 .952/RJ, Corte Especial, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 9/6/2021)
. 2. No entanto, tendo ambas as intimações sido feitas na mesma data, 16/12/2019, é manifesta a intempestividade do recurso especial. Com efeito, "o STJ firmou jurisprudência no sentido de que havendo duplicidade de intimações - publicação no diário da justiça eletrônico e por portal eletrônico - há primazia da intimação pelo portal eletrônico. Contudo, na hipótese, despicienda tal discussão, haja vista que, tanto a intimação no diário da justiça eletrônico, como a intimação eletrônica ocorreram na mesma data - 14/07/2017, conforme certidões de fls. 461 e 468, sendo mister o reconhecimento da intempestividade do apelo especial" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.445 .874/RJ, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1770437 RJ 2020/0260370-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015.3.
Havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita por meio do portal eletrônico, em detrimento daquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico (EAREsp n. 1 .663.952/RJ).
4. Considera-se intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet .5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2464879 BA 2023/0303013-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Neste mesmo sentido, já se pronunciou essa Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATORIA INEXISTENCIA DÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE DE CARGAS -
PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALENCIA PORTAL ELETRÔNICO
– REJEITADAS – MÉRITO – COBRANÇA DE FRETE– PAGAMENTO PARCIAL - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ)
. O pagamento, quando existe, é fato extintivo do direito do credor, de modo que é do devedor o ônus de prová-lo, ainda que parcial. Nessa toada, comprovada a prestação do serviço e não demonstrado o pagamento da integralidade da obrigação, impõe a condenação à quitação do valor inadimplido, e, por conseguinte, a manutenção da improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10005893720218110040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

No caso dos autos, como bem assentado no voto condutor do acórdão, ficou demonstrado que a intimação eletrônica foi concretizada em
07/10/2021
, conforme registro de ciência no sistema.

Desse modo, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis, conforme previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, deve se iniciar do primeiro dia útil subsequente, ou seja,
08/10/2021
, findando-se em
04/11/2021
, tendo em vista os feriados e pontos facultativos de 11/10 e 12/10 (segunda-feira e terça-feira) – Nossa Senhora Aparecida; 28/10 (quinta-feira) – Servidor Público e 01 e 02/11 (segunda-feira e terça-feira) – Finados.

Consequentemente, a apelação protocolada em
14/10/2021
revela-se manifestamente tempestiva, pois apresentada no curso regular do prazo legal.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO

POSITIVO
, a fim de anular o v. acórdão de Id. 113772987 que não conheceu do recurso de apelação, bem como da decisão integrativa Id. 120204481, e, via de consequência, determinar nova publicação de pauta para julgamento do referido recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025